Tribunal: TJPA
Processo: 0008196-02.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-07-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÃÃO DE RESCISÄO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÃÄO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÃÄO POR BENFEITORAS E TUTELA DE URGÃNCIA. VENDA DE VEÃCULOS. ALIENAÃÃO FIDUCIÃRIA. RESTRIÃÃO VEICULAR. ANTECIPAÃÃO DE TUTELA. ART. 300 DO NCPC. DIREITO DE RETENÃÃO. AUSÃNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INDEFERIMENTO. RECURSO PREJUDICADO. HipÃ3tese em que a controvÃ©rsia recursal restou superada em decorrÃªncia do julgamento proferido no Agravo de Instrumento conexo n.Âº 0008004-69.2017.8.14.0000, interposto pela parte ora agravada. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0008196-02.2017.814.0000
AGRAVANTE: UNIRIOS RODOFLUVIAL E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO: ANTÔNIO MILÉO GOMES E OUTRO - OAB/PA 1.366
AGRAVADO: GIRAMUNDO TRANSPORTES
ADVOGADO: RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB/PA 13.386
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCIS
¿O CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇ¿O DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇ¿O POR BENFEITORAS E TUTELA DE URGÊNCIA. VENDA DE VEÍCULOS. ALIENAÇ
ÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO VEICULAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 DO NCPC. DIREITO DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INDEFERIMENTO. RECURSO PREJUDICADO. Hipótese em que a controvérsia recursal restou superada em decorrência do julgamento proferido no Agravo de Instrumento conexo n.º 0008004-69.2017.8.14.0000, interposto pela parte ora agravada. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSÉ ROBERTO P. M. BEZERRA JUNIOR, pelo Plenário Virtual.

Belém, 06 de julho de 2021.
Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIRIOS RODOFLUVIAL E COMÉRCIO LTDA, em face da decisão interlocutória prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Benfeitorias (Proc. n.º 0006976-79.2016.814.0201), ajuizada por GIRAMUNDO TRANSPORTES LTDA, que DEFERIU PARCIALMENTE a tutela de urgência, determinando a sustação dos efeitos da devolução dos cheques de nº. 2796, 2797, 2798 e 2799 (Titularidade da agravada), INDEFERINDO o pedido de retenção na posse dos veículos objetos do contrato de compra e venda, conforme decisão às fls. 61/63.

A problemática inicial consiste, em apertada síntese, no suposto descumprimento dos termos do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, tendo como objeto a transação de 32 (trinta e dois) veículos usados, com pagamento de R$1.315.000,00 (hum milhão trezentos quinze reais). Informa na inicial que o réu/agravante não transferiu a propriedade dos automóveis para o nome do autor / agravado, pois estariam em nome de terceiros. Relata que necessitou fazer benfeitorias nos automóveis que totalizaram R$351.240,18 (trezentos e cinquenta e um mil duzentos e quarenta reais e dezoito centavos), pois estariam com mais de 10 (dez) anos de uso. Em razão do não cumprimento da obrigação por parte do Agravante, sustou os cheques previamente emitidos.

Em suas razões (fls. 2/37), pugna pela reforma da decisão recorrida, vez que a liminar foi concedida sem a observância dos requisitos legais, bem como que o próprio autor/agravado confessa ter sustado os cheques. Continua suscitando a desconsideração da teoria da vontade e que a parte recorrida emitiu cheques sem fundos e a manutenção da decisão de primeiro grau acarretará dano irreparável/difícil reparação à parte recorrente, havendo necessidade de revogação da tutela antecipada.

Juntou documentos obrigatórios e facultativos (fls. 39/330).

Distribuídos os autos à fl. 331, coube-me a relatoria por sorteio, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo (fls. 333/334).

Contra tal decisão, foi interposto Agravo Interno (fls. 336/350),

A parte agravada GIRAMUNDO TRANSPORTES LTDA apresentou contrarrazões (fls. 354/360), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Intimada, também apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (fls. 362/369).

Em petição de fls. 370/382, o BANCO ITAÚLEASING S/A requereu a juntada de procuração nos autos, bem como vista do processo.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.
V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Eminentes colegas.

O recurso está prejudicado (CPC, art. 932, III).

Da análise dos autos, verifico que o objeto do presente recurso versa sobre decisão que DEFERIU PARCIALMENTE a tutela de urgência, determinando a sustação dos efeitos da devolução dos cheques de nº. 2796, 2797, 2798 e 2799, INDEFERINDO o pedido de retenção na posse dos veículos objetos do contrato de compra e venda, conforme decisão às fls. 61/63.

O agravo de instrumento, no entanto, resta prejudicado, em razão do Agravo de Instrumento n.º 0008004-69.2017.814.0000, interposto pela parte

GIRAMUNDO TRANSPORTES LTDA. contra a mesma decisão aqui combatida e que, nesta mesma solenidade, está sendo desprovido, para o fim de manter integralmente a decisão recorrida.

Repise-se: o julgamento ao recurso conexo interposto pela outra parte (AI n.º 0008004-69.2017.8.14.0000) tornou prejudicada a presente insurgência, eis que manteve integralmente a decisão recorrida.

Assim, houve perda superveniente do objeto recursal.

Nesse sentido:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA MULTA E AFASTAMENTO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PREJUDICADO. Hipótese em que a controvérsia recursal restou superada em decorrência do julgamento proferido no Agravo de Instrumento conexo n.º 70083960922, interposto pela parte ora agravada. RECURSO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento, Nº 70083957019, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 24-06-2020)

Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, em vista do julgamento proferido nesta sessão no agravo de instrumento n.º 0008004-69.2017.8.14.0000.

É como voto.

Belém - PA, 06 de junho de 2021.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora